Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime sob o fundamento de ausência de justa causa, em que se imputavam à parte querelada crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões postas em discussão: (i) analisar se atendido o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se obrigatória a realização de audiência de conciliação no caso em que o juiz entender pela rejeição liminar da queixa-crime; e (iii) determinar se há elementos que configurem justa causa para a instauração de ação penal privada por crimes contra a honra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da decisão impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a ausência de tentativa de conciliação não ofende o art. 520 do CPP nas hipóteses em que a queixa-crime é indeferida liminarmente, por carência de requisito necessário, como no caso, em que reconhecida a falta de justa causa.
5. Não resta caracterizado o crime de calúnia se imputado ao querelante condutas caracterizadoras de assédio moral e intimidação, as quais não configuram crime.
6. Nos crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de caluniar, difamar ou injuriar, sem os quais há de ser confirmada a decisão que rejeitou a queixa-crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.